Tribunal: STF
Processo: ARE 1530329
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Companhia Riograndense de Saneamento - Corsan interpõe o agravo (eDoc 214), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra a decisão (eDoc 203) que, à anotação de incidência dos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 189) interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado (eDoc 155):



    Ação indenizatória. Consumidor. Fornecimento de água com coloração escura. Impossibilidade de consumo por longo período. Constatação de fortuito interno. Privação do serviço essencial. Violação de atributo da personalidade. Dignidade da pessoa humana. Moral. Configurado. Quantum mantido. Sentença inalterada. Recurso desprovido.



    Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na fronta violação do caput do art. 37 da Constituição Federal, tendo em vista que (a) as provas técnicas não haveriam sido corretamente aferidas; (b) ausência de nexo causal; e (c) ausência de comprovação da natureza imprópria ao consumo da água fornecida.



    Em contrarrazões (eDoc 200), os autores pugnam pela manutenção do acórdão recorrido; e nesse mesmo sentido, opinou a Procuradoria-Geral da República, notadamente em razão da existência de diversos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    Incabível a alegação de que a Corte Estadual haveria desrespeitado o artigo 93, inciso IX, da Constituição de 1988, sob o argumento de violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais.



    No julgamento do AI 791.292 QO RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento sintetizado ementa assim redigida:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º).



    2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.



    3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    O presente caso se enquadra no aludido precedente qualificado, vez que o acórdão impugnado apresentou fundamentação adequada e suficiente para rejeitar as teses sustentadas pela recorrente.



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorreria a recorrente.



    Perquirir acerca da má prestação dos serviços prestados demandaria reexame do conjunto fático-probatório e interpretação de matéria infraconstitucional, conforme se verifica na leitura de trechos do respectivo voto-condutor:



    Registre-se que a sua responsabilidade pelos danos oriundos de sua atividade é objetiva, conforme artigo 37, §6º, da Constituição Federal e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 



     Ainda que apresente laudos de potabilidade da água, em sentido contrário são inúmeros os casos de prejuízos constatados com a sua utilização nas residências, para as mais diversas necessidades, o que inviabilizou o consumo para qualquer finalidade durante dez dias, aproximadamente. 



     O próprio Regulamento de Água e Esgoto da CORSAN - RSAE prevê, em seu artigo 94, que o abastecimento de água pode ser interrompido pelo período máximo de 48 horas, prazo que foi ultrapassado neste caso. 



     Dessa forma, comprovada a falha na prestação do serviço, deve ser mantida a condenação da recorrente ao pagamento de indenização pelos danos morais, pois a privação do serviço essencial viola a dignidade da pessoa, que depende da água para saúde, alimentação, higiene pessoal e de sua habitação, entre outras essencialidades. 



    Tal contexto enseja a aplicação do óbice previsto no enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, além de caracterizar a suposta violação ao texto constitucional como indireta ou reflexa. Nesse sentido, precedentes dessa Corte exarados em casos fronteiriços: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Civil e Consumidor. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípio do devido processo legal. Ofensa reflexa. Indenização. Dano. Fornecimento de água. Interrupção. Dever de indenizar. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    (...).



    3. A Corte de origem concluiu, com base no Código de Defesa do Consumidor e nos fatos e nas provas dos autos, que restaram demonstrados os pressupostos legais da responsabilidade civil, bem como que a agravante tinha o dever de indenizar o agravado pelos danos por ele sofridos em decorrência da interrupção do serviço de abastecimento de água.



    4. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    (ARE nº 756.188/SP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria).



    ............................................................................................................................



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MELHORIA DA QUALIDADE DO  SERVIÇO  DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESOLUÇÃO DA ANEEL. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO  INFRACONSTITUCIONAL  E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA. SUMÚLA 279. 



    I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta, bem como para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279.



    (ARE nº 1.277.337-AgR/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma).



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente